Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEALMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. MARCHA À RÉ. CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora que seu veículo estava estacionado em frente ao supermercado Master Pão, em Arniqueiras, quando foi abalroado na lateral esquerda pelo caminhão de propriedade do 2o réu, que empreendeu marcha à ré de maneira brusca, sem sinalizar. Requereu reparação por dano material e moral.
2. Cuida-se de recurso (ID 23831078) interposto pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-los a pagar à autora a quantia de R$3.200,00, a título de reparação material.
3. Suscitou preliminar de cerceamento de defesa por falta de prova essencial consistente em fotos/vídeos do momento do acidente ou dos veículos avariados. Rejeito a preliminar arguida, porquanto é facultado ao juiz proferir decisão se há nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador, assim como ocorre na hipótese. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nas razões recursais, assevera que a autora/recorrida não fez prova do dano alegado, pois não colacionou fotos do veículo avariado, tendo se limitado a juntar boletim de ocorrência e orçamentos. Afirma que a sentença é omissa no que diz respeito à escritura pública declaratória da testemunha que presenciou a colisão, no que concerne ao veículo ter sofrido um “pequeno arranhão no capô e um pequeno amassado na lateral esquerda”. Alega a existência de contradição entre os orçamentos apresentados e as alegadas avarias no farol esquerdo, para-lama dianteiro esquerdo, lanterna do para-lama dianteiro, para-barro dianteiro esquerdo, para-choque dianteiro e capô. Sustenta que os orçamentos apresentados extrapolam o valor médio de mercado, favorecendo o enriquecimento ilícito da autora/recorrida. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Cinge-se a controvérsia tão somente quanto à extensão dos danos causados ao veículo da autora/recorrida.
6. De início, cumpre dizer que os réus não arguiram a necessidade de produção de prova oral, conforme se verifica na ata de audiência (ID 23831034). Assim, a mencionada escritura pública (ID 23831061), juntada em sede de contestação, contendo declaração de terceiro que supostamente presenciou os fatos é insubsistente, pois não se trata de depoimento de testemunha compromissada colhido em audiência, onde é ofertado às partes a oportunidade de formular perguntas, observando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa.
7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
8. No caso, não se verifica qualquer contradição, uma vez que os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pela apresentação de 3 orçamentos no valor de R$ 3.838,98 (ID 23831045), R$3.600,00 (ID 23831046) e R$3.200,00 (ID 23831047), além de nota fiscal emitida por concessionária regular “Renault BR FRANCE” (ID 23831043) no valor de R$3.450,00, onde foram especificados peças e serviços necessários ao reparo do veículo que se mostram compatíveis com as características do acidente e dos danos alegados na inicial.
9. Somado a isso, verifica-se que a autora/recorrida se colocou à disposição para mostrar seu veículo ao 2o réu/recorrente, a fim de que este pudesse constatar as avarias causadas pelo caminhão conduzido pelo 1o réu/recorrente, conforme se extrai da leitura das mensagens trocadas via WhatsApp (“... E se vc quiser ver o carro com o estrago podemos marcar na concessionária Renault ou na outra oficina onde fiz o orçamento” – ID 23831041).
10. Os réus/recorridos, por sua vez, não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia (art. 373, II, CPC), pois as fotos e vídeos juntados aos autos foram registrados em dia diverso do acidente, não sendo suficiente para demonstrar que a autora/recorrida teria estacionado em local proibido.
11. Assim, tendo em vista que as alegações de fato contidas na inicial se mostram verossímeis, considero plausível o menor orçamento (ID 23831047) apresentado pela autora/recorrida, no valor de R$3.200,00, pois guarda valor de mercado.
12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno os réus/recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.